Tribunal: TJMT
Processo: 0010599-19.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010599-19.2013.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 875.480.541-49 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), SIMONE OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 875.480.541-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP – OBTENÇÃO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO -
ALTA COMPLEXIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA - DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PROCEDIMENTO ELETIVO - SENTENÇA RETIFICADA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Prestação de serviço público de saúde, necessidade de observância da repartição de competência. Procedimento requerido de alta complexidade, competindo ao Estado de Mato Grosso o seu atendimento.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. [...]
tratando-se de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e necessidade do atendimento prioritário, capaz
de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente
. (n.u 0017452-12.2015.8.11.0003, , Antônia Siqueira Gonçalves , segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 22/11/2016, publicado no dje 19/12/2016)”

4. Não restando demonstrada a urgência para justificar o atendimento sem observância da fila existente, o pedido deve ser improcedente.

5. Sentença retificada. Pedido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (concretização de direito fundamental) c/c Pedido de Antecipação de Tutelas Específica no 10599-19.2013.811.0015 (cód.:189255), ajuizada por
SIMONE OLIVEIRA DE MATOS BARBOSA
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, visando a obtenção de procedimento cirúrgico, à substituída diagnosticada com Tendinite de Manguito Rotular do ombro direito com rupturas parciais associadas a instabilidade umeral severa, sem melhora com tratamento medicamentoso.

Sem antecipação de tutela. (id. 3206165)

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento. (id. 3206203, 3206204 e 3206205), o qual foi negado provimento
(id. 3206228)
.

Ao sentenciar, o Magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que os requeridos providenciassem a realização do procedimento cirúrgico de ombro direito e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Isentou os requeridos ao pagamento das custas processuais, e ainda, condenou o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem revertidos ao fundo de aperfeiçoamento jurídico da Defensoria Pública Estadual.

Por fim, determinou o encaminhamento dos autos para reexame necessário. (Id. 3206229)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA nos termos do artigo 475 do CPC.

A ação de base foi ajuizada por SIMONE OLIVEIRA DE MATOS BARBOSA, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, visando a obtenção de procedimento cirúrgico de ombro direito, a substituída diagnosticada com Tendinite de Manguito Rotular do ombro direito com rupturas parciais associadas a instabilidade umeral severa, sem melhora com tratamento medicamentoso.

O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os Requeridos disponibilizassem o procedimento cirúrgico e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

A substituída é regulada pelo SUS no 16104970274, sendo pessoa hipossuficiente.

Antes de analisar o mérito do pedido, importante tecer algumas considerações quanto à legitimidade das partes para constar no polo passivo da ação, posto que o pedido formulado envolve procedimento de alta complexidade.

A visão simplista da solidariedade dos entes federados nas ações e serviços de saúde merece maior atenção e um efetivo enfrentamento da questão, longe das amarras sentimentais que terminam permeando esse tipo de demanda.

Dada a sua especial relevância, esse tema deve ser objeto de debate, com o fim de servir como norte orientativo para os demais Magistrados vinculados a este e. Tribunal de Justiça, ante a necessidade de os Tribunais manterem a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil.

Estabelecida essa premissa, observo que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:”

Essa rede, em que pese à solidariedade, deve ser entendida em sua ordem de hierarquia, ante as diversas esferas de atuação, que se consubstancia, em síntese, em alta, média e baixa complexidade. A regionalização e a hierarquização se extraem da alínea ‘b’ do inciso IX do artigo 7o da Lei n. 8.080/90:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

(...)

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;”

A rede de atenção à saúde se caracteriza no conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Essa é a previsão do inciso VI do artigo 2o do Decreto n. 7.508/2011:

“Art. 2o

Para efeito deste Decreto, considera-se:

(...)

VI - Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde;”

Essa repartição de competência tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

É necessário uma visão macro nas demandas de saúde. O ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desequilíbrio em suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão orçamentária.

O fato é que ‘
levar a sério os direitos significa levar a sério a escassez
’, conforme leciona HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. WW Norton & Company: Nova Iorque, 1999. A proteção jurídica do direito à saúde enseja a alocação de recursos orçamentários, recursos esses que, como se sabe, são limitados, sendo imprescindível a adoção de uma decisão política sobre como utilizá-los.

É imprescindível compreender que inexistem direitos absolutos e nas palavras de Sunstein e Holmes:

"Direitos são usualmente descritos como invioláveis, peremptórios e conclusivos. Mas isso é mero floreio retórico. Nada que custa dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direito cuja aplicação pressupõe um gasto seletivo de dinheiro dos contribuintes pode, no fim das contas, ser protegido pelo Judiciário sem considerar as consequências orçamentárias sobre as quais os outros poderes têm responsabilidade." (SUSTEIN; HOLMES, 1999, p. 97)

E é esse o ponto em que reside minha preocupação. A banalização da solidariedade nas ações e serviços de saúde tem ensejado a imposição indiscriminada de obrigações de altíssimo valor contra os municípios, situação essa que se agrava de forma considerável quando tratamos daqueles com menor previsão orçamentária.

E nesse aspecto devemos balizar esse entendimento, com o fim de dar vazão aos conceitos estabelecidos na Lei n.o 8.080/90, bem como na normativa de sua regulamentação, qual seja, o Decreto n. 7.508/2011.

No caso dos autos, a situação relatada seria resolvida caso a demanda tivesse sido proposta apenas contra o Estado de Mato Grosso, responsável pelo tratamento de Alta Complexidade. Ao Município requerido não se pode impor a obrigação com o frágil argumento de ‘solidariedade’.

A competência comum, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, deve ser analisada na perspectiva da capacidade e do direito da União, Estados, Distrito Federal e municípios em legislar e praticar os atos administrativos necessários para o cuidado com a saúde. Em outras palavras, a Constituição Federal multiplicou as ações e responsabilidades no que se refere à saúde pública, porém isso não significa que a repartição de competências não deve ser observada.

É evidente que não se pretende negar a solidariedade dos entes da federação nas questões relativas à saúde, conforme estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 195.192-3/RS que recebeu a seguinte ementa:

"MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios".

A pretensão consiste em avançar nesse tema e observar o delineamento legal da matéria adotando, sempre que possível, que cada ente da federação assuma suas responsabilidades. A solidariedade, a meu ver, deve prevalecer para aqueles casos situados na zona cinzenta em que não se sabe a qual ente impor a obrigação, e não naqueles onde a responsabilidade é evidente.

O delineamento da matéria, em especial a repartição de competências, é extraído do artigo 15, inciso II, da Lei n. 8.080/90:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

(...)

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;

É impensável admitir que se a cada ente da federação cabe, em seu âmbito de regência, a atribuição de administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde, ainda assim se possa fechar os olhos a essa clara repartição de competências.

Aliado a isso, ao tratar das competências no Sistema Único de Saúde, a Lei n. 8.080/90 estabelece em seus artigos 16, 17 e 18, entre outros pontos, os seguintes:

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(...)

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

Com o fim de regulamentar a matéria, o artigo 8o do Decreto n. 7.508/2011 estabelece que o acesso aos serviços de saúde se ‘
completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço’
. O artigo 15, por sua vez, prevê que ‘
o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros
’.

Em síntese, a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa divisão de competências, dada a sua importância, foi reconhecida no Enunciado n. 8 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.”

Nesse sentido, o Enunciado n. 60 do mencionado Fórum:

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Compreendo que precisamos fixar o entendimento no sentido de que a par da solidariedade nas ações e serviços de saúde deve ser observado a repartição de competências, dando vazão as disposições da Lei n. 8.080/90, do Decreto n. 7.508/2011 e dos Enunciados 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça. A solidariedade somente será aplicada naqueles casos onde, dada à complexidade da matéria, não seja possível averiguar qual o ente federado responsável pela assistência à saúde. Assim, considerando a repartição de competências, concluo no sentido de demonstrar que o Município de Sinop não deveria ter sido responsabilizado pelo tratamento requerido em favor do paciente substituído.

Entretanto, também entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Sinop, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O que verifico consiste na improcedência do pedido formulado na inicial em desfavor desse ente federado, ante a repartição de competências.

No mérito, propriamente do pedido, ressalto que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – QUADRO CLÍNICO DE EPILEPSIA – COMPROVADO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO – DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – APELO DESPROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas e internações, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. (Apelação / Remessa Necessária 26118/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/05/2017) ”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo. (Apelação / Remessa Necessária 4158/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, publicado no DJE 03/05/2017) ”.

Ocorre que o Núcleo de Apoio Técnico –NAT concluiu tratar-se de procedimento eletivo o requerido nos autos,
litteris:

“(...) Não há urgência, pois se trata de procedimento cirúrgico pleiteado é contemplado pelo SUS e existe prestador qualificado devendo ser feito o agendamento através da central de regulação. Entretanto. voltamos a frisar

que inicialmente uma avaliação com especialista seria indicada. Não há urgência pois se trata de procedimento cirúrgico eletivo. (id. 3206163).

Ante a ausência de urgência, já se encontrando a autora regulada pelo SUS através do no 16104970214, deve-se aguardar o procedimento vindicada conforme os protocolos e diretrizes do SUS.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À URGÊNCIA E NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. tratando-se de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e necessidade do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente. (N.U 0017452-12.2015.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)”.

Assim, ante a eletividade do procedimento requerido, não vejo como julgar procedente o pedido, posto que existe um procedimento administrativo, um trâmite, de forma a assegurar a prestação dos serviços de saúde de forma igualitária a todos, inexistindo qualquer indicativo de urgência do pedido, não há como o Judiciário interferir em competência do Executivo.

Feitas essas considerações, RETIFICO A SENTENÇA sob reexame para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO pelos fundamentos acima transcritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019